Tribunal: TJMT
Processo: 1019840-25.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019840-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ROBSON LACERDA CINTRA - CPF: 503.288.671-87 (AGRAVANTE), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Conversão c/c Revisional de Juros, indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor, ora agravante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou fazer jus à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. O direito à gratuidade da justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do Código de Processo Civil, depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa.

4. No caso, os documentos apresentados, como holerites e faturas de cartão de crédito, não evidenciam a situação de miserabilidade alegada. A renda líquida do agravante, mesmo com os descontos de empréstimos consignados, é incompatível com o benefício pretendido.

5. A análise das faturas de cartão de crédito revela gastos que não se coadunam com a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão do benefício da justiça gratuita exige a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira, não bastando a mera declaração, cabendo o seu indeferimento quando os elementos dos autos, como comprovantes de rendimentos e despesas, demonstrarem que a parte possui condições de arcar com os custos do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AI: 2073454-42.2024.8.26.0000; TJ-MG - AI: 10000210666863001; TJ-MT - AI: 10209174520208110000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROBSON LACERDA CINTRA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE CÁCERES – MT
que,
nos autos da
AÇÃO DE CONVERSÃO C/C REVISIONAL DE JUROS E PEDIDO DE DANOS MATERIAIS
nº
1004248-20.2025.8.11.0006
, ajuizada em desfavor de
MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA.
, indeferiu o pedido de justiça gratuita, feito pelo Agravante.

O Agravante defende o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão interlocutória, aduzindo em síntese, que:

1)
“
[...] Outrossim, deixou de ponderar efetivamente os outros descontos de imposto de renda e previdência; bem como compromissos mensais que lhe causam acentuada diminuição, de maneira que o Juízo de 1º grau não observou, de fato, a real condição financeira da Agravante, externada pela documentação em anexo [...]
”;

2)
“
[...] o Agravante possui 4 (quatro) dependentes sendo eles [...] onde recai toda a responsabilidade ao Requerente aos cuidados como SAÚDE, EDUCAÇÃO E

ALIMENTAÇÃO, além de outras despesas cotidianas inerentes à vida difíceis de serem comprovadas em juízo [...]”
;

3)
“
[...] a Agravante possui 11 descontos de empréstimos consignados, desconto previdenciário e imposto de renda; bem como gastos mensais com o pagamento de luz, água, supermercado, cartão de crédito e demais. Fato este que traz à tona uma diminuição significativa em sua renda, de modo que as despesas da vida cotidiana comum a todos os cidadãos brasileiros devem ser valoradas no momento da apreciação do pedido de gratuidade, o que não fora considerado pelo juízo a quo [...]”
; e

4)
“
[...] o valor líquido aproximado Agravante para arcar com as despesas de sua família é em torno R$ 5.650,11 (cinco mil e seiscentos e cinquenta reais e onze centavos), SENDO QUE ESTE VALOR É FONTE DE PAGAMENTO DE TODAS AS DEMAIS DESPESAS DE SUA FAMÍLIA [...]”
.

Assim, requer a concessão liminar de efeito ativo ao Agravo e, ao final, o provimento do recurso para o fim de se reformar a decisão recorrida para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Em virtude da ausência de comprovação convincente da situação econômico-financeira do agravante, foi proferida Decisão no ID. 294373876 determinando a apresentação de documentos que comprovassem de forma satisfatória a situação de miserabilidade capaz de ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em resposta, a parte apresentou manifestação no ID. 295963874 e seguintes, trazendo aos autos uma fatura do seu cartão de crédito e declaração de IRPF.

Após analisar os documentos apresentados, entendi que não havia sido demonstrada a situação de hipossuficiência capaz de autorizar a concessão do benefício da justiça gratuita neste recurso, razão pela qual a indeferi na decisão de ID. 295984883 ocasião em que se determinou à parte, o recolhimento do preparo recursal.

Após a intimação, a parte se manifestou no ID. 298583385, colacionando aos autos o comprovante de pagamento do preparo, o que foi devidamente certificado no ID. 298850378.

Assim, diante do risco de extinção do feito principal, foi deferida a liminar no ID. 298892364, para o fim de se possibilitar o regular andamento dos autos no primeiro grau sem o recolhimento das custas iniciais.

A parte Agravada apresentou suas contrarrazões (ID. 304206369) pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pelo Agravante.

Pois bem. Entendo que o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, convém rememorar que o art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Todavia, a presunção de hipossuficiência é relativa, cabendo à parte demonstrar a circunstância de hipossuficiência quando requisitado pelo magistrado.

Sobre a assistência judiciária gratuita, filio-me à corrente de que a concessão do benefício está condicionada
à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo
, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei).

Assim, ressalto que me posiciono no sentido de que não basta simplesmente a declaração de hipossuficiência, sendo necessário que a parte demonstre de forma minimamente satisfatória a alegada hipossuficiência, especialmente com a apresentação, nos autos, de comprovantes de rendas e despesas mensais, para que seja possível averiguar a efetiva impossibilidade de ela arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.

No caso dos autos, apesar dos documentos apresentados pela parte agravante, entendo que não há como lhe deferir o benefício da justiça gratuita. Isso porque, como já exposto em despachos anteriores, os holerites apresentados demonstram que a parte possui salário bruto superior a R$ 13.000,00 e renda mensal líquida, mesmo após os descontos de todas as consignações, de aproximadamente R$ 5.500,00, o que, no meu entender, não se configura na situação de miserabilidade prevista na lei para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Além disso, ao se analisar as faturas de cartão de crédito apresentadas (ID. 293989891), é possível verificar diversos gastos que, a meu ver, podem ser considerados supérfluos, como restaurantes, lanchonetes, entre outros.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Irresignação da autora – Pessoa física – Indeferimento da justiça gratuita – Admissibilidade –
Ausência de comprovação do estado de pobreza ou situação de necessidade financeira a ponto de ensejar a gratuidade
– Valor da parcela mensal assumida no financiamento de veículo que não condiz com pessoa hipossuficiente - Não apresentação da documentação solicitada, que poderia ser facilmente obtida - Benefício corretamente negado. Recurso improvido, com observação.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2073454-42.2024 .8.26.0000 Cotia, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 26/04/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. -
O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho - Não restando comprovada a hipossuficiência da parte infere-se que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe
- Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
.

(TJ-MT 10209174520208110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, caput e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ, "
[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
." (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025